Tribunal: TJES
Processo: 5023225-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023225-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ELI THEBAS MARCOLANO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5023225-15.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
ELI THELBAS MARCOLANO

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE SERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR OS
ERRO
S
APONTADO
S
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 10597844.

Contrarrazões do Município de Serra no Id. 11111297.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrida em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar alegad
o
s
erro material
e contradição
, vez que na decisão embargada os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da c
ausa
,
quando, na verdade, deveriam
ser equitativos, conforme o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC).

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, n
o caso dos autos,
realmente
se constata
erro material

e contradição.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, extrai-se do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Dess
e modo
, o percentual a ser fixado deverá, prioritariamente, incidir sobre o valor da condenação, considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pela parte que se sagra vencedora.

Por último, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A redação do § 8º, do art. 85, do CPC, é clara no sentido de que somente quando for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa
, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV, do § 2º do mesmo artigo 85. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.
(grifo nosso)

Há ainda orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de “observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa’’.

Logo,
considerando que o valor atribuído à causa R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) é ínfimo, entendo que os honorários advocatícios não devem ser calculados sobre esta base de cálculo, mas fixados mediante apreciação equitativa.

Por conseguinte
,
onde se lê:

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

L
eia-se:

CONDENO
o Recorrente MUNICÍPIO DE
SE
R
RA
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais),
a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a
fim de faze
r
constar no Acórdão
a condenação para que o
Embargado Município de Serra

pague
honorários advocatícios sucumbenciais
fixados equitativamente
em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)